Tribunal: TJDFT
Processo: 0702204-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DOMICÍLIO DO AUTOR. JARDIM BOTÂNICO. SETOR ALTIPLANO LESTE. AUSÊNCIA DE JUÍZO ALEATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Conflito negativo de competência entre o Juízo da Vara Cível do Paranoá e o Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, referente à ação de rescisão de contrato de franquia empresarial.
2.O Juízo de Brasília declinou da competência para o Juízo do Paranoá, sob o argumento de que a ação foi ajuizada em foro aleatório, sem vínculo com o domicílio das partes ou o negócio discutido. O Juízo do Paranoá suscitou o conflito, alegando que o domicílio da autora está na Circunscrição Judiciária de Brasília.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em definir se o Juízo de Brasília poderia declinar da competência de ofício em razão do domicílio da autora e dos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A competência territorial é de natureza relativa, não podendo ser declinada de ofício, conforme a Súmula no 33 do STJ. 5. O artigo 63, § 5o, do CPC, introduzido pela Lei no 14.879/2024, permite a declinação de ofício quando configurado foro aleatório, mas, no caso concreto, a autora reside em área pertencente à Circunscrição Judiciária de Brasília, afastando a hipótese de foro aleatório. 6. A competência territorial relativa deve ser arguida pela parte interessada, sob pena de prorrogação, nos termos dos artigos 64 e 65 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília.
Tese de julgamento: "1. A competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício pelo magistrado. 2. O foro aleatório, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC, exige ausência de vínculo do juízo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido. 3. A prorrogação da competência ocorre caso a parte ré não alegue a incompetência relativa na primeira oportunidade de manifestação."
Dispositivos relevantes citados: Resolução TJDFT 4/2008, art. 2o, § 1o, alínea “h”; CPC, arts. 43, 44, 63, § 5o, 64, e 65.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1805102, 0727267-31.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2024, publicado no DJe: 06/02/2024; Acórdão 1941564, 0721906-96.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 21/01/2025